Tribunal: STF
Processo: RE 89185
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
Crime continuado. Roubos sucessivos. Sujeitos passivos diversos. Código Penal, art. 51, § 2º. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal. Dissídio jurisprudencial superado. - Tendo se firmado, recentemente, a jurisprudência do STF, no sentido da admissibilidade, em princípio, da continuação em crimes de roubo, não se conhece de recurso extraordinário que invoca, tão somente, dissídio jurisprudencial já superado pela nova orientação.